Tribunal: STF
Processo: MS 40300
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luis Eduardo Gomes do Nascimento contra ato atribuído ao Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que teria negado processamento a recurso administrativo por ele interposto em desfavor de decisão pela qual foi negado seguimento, no âmbito do CNJ, à Reclamação Disciplinar nº 0001743-98.2025.2.00.0000.



    2. O impetrante traz o seguinte relato fático para justificar a presente impetração (e-doc. 1):



    “O autor da presente ação mandamental apresentou, no exercício de prerrogativa legal de advogado, representação contra o Corregedor do Tribunal de Justiça da Bahia com objetivo de fazer cessar as publicações em processos em que não figurava mais como advogado. 



    O Corregedor Nacional de Justiça Mauro Campbell Marques arquivou o pedido de providências argumentando que a petição inicial não permitia identificar qual a matéria em discussão. Não houve exame de mérito das questões de fundo aduzidas. 



    O requerente, com base na Constituição Federal de 1988 e no Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, interpôs dois recursos administrativos dirigidos ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, os quais foram não foram recebidos pelo Corregedor Nacional Mauro Campbell Marques. 



    Outrossim, com base na exegese constitucional e no próprio Regimento Interno do CNJ, interpôs pedido de avocação, o qual também não foi recebido pelo Corregedor Nacional. Além de não receber os recursos declinados, fixou multa por abuso de direito de defesa, no valor de 1 salário mínimo. 



    Ressalte-se que os recursos administrativos e o pedido de avocação constituíram exercício normal do direito de peticionar. Todas as petições foram feitas conforme declina o próprio Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.”



    3. Em defesa de sua pretensão, suscita a existência da questão constitucional incidente, defendendo a primazia da Constituição, os limites implícitos ao poder reformador e questões atinentes à aplicabilidade das normas constitucionais.



    4. Formula o seguinte pedido de tutela jurisdicional: “seja recebido o presente mandado de segurança para que a Suprema Corte aprecie e conheça da questão constitucional incidente para, nos termos do art. 97 da CRFB, que consigna a cláusula de reserva de plenário, declarar a constitucionalidade do art. 4, inc. V e XXI, e art. 6, incs. I, IV, V, VII , XXVI e XXVI do Regimento Interno do CNJ, que consigna o direito constitucional à revisão administrativa e ao devido processo legal no âmbito do CNJ, enquanto condição da preservação da intangibilidade constitucional do Conselho Nacional de Justiça, anulando-se o arquivamento do pedido de providências indigitado e a multa cominada já que houve exercício normal do direito de peticionar, determinando-se ao Plenário do Conselho de Justiça que aprecie a admissibilidade e mérito dos recursos administrativos e do pedido de avocação, nos termos dos dispositivos constitucionais e infralegais declinados”.



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    6. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    7. A presente impetração não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque o ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade nesse procedimento. Eis o teor da norma regimental aplicável ao caso:



    “Art. 25. São atribuições do Relator: 



    (...) 



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível.” (grifos acrescidos).



    8. Nessa linha, é preciso pontuar que ambas as Turmas deste Tribunal manifestaram entendimento no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento nessa norma, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 39.680-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023; grifos acrescidos).



    9. Em segundo lugar porque, como assinalado pela autoridade apontada como coatora, “a narrativa apresentada impede a identificação de quais infrações disciplinares estariam sendo cometidas por membro do Poder Judiciário, logo, não relação entre pedido e causa de pedir” (e-doc. 3, p. 47).



    10. Ou seja, concluiu a autoridade apontada como coatora que a reclamação apresentada no CNJ carecia de fundamentação, nela não se descrevendo adequadamente os fatos e supostas infrações que o ora impetrante pretendia ver escrutinados por aquele Conselho. Tal cenário, por evidente, era impeditivo para o conhecimento do pedido de providências apresentado, bem como do consequente recurso, nos termos do assinalado pela autoridade apontada como coatora. Conforme referido em precedente citado nessa decisão do CNJ, a petição na qual há incongruência entre os fundamentos apresentados e o pedido formulado apresenta-se inepta, pois impossibilita saber qual é a efetiva pretensão que se quer tutelar, pelo que se impõe o indeferimento liminar do pleito administrativo e do subsequente recurso.



Dispositivo



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    12. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009). 



    13. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão. 



    Publique-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator